Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-57.2018.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-57.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA PEREIRA LIMA - CPF: 010.273.081-47 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PEREIRA DE MOURA (EMBARGADO), LUCIANA PEREIRA LIMA - CPF: 010.273.081-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO –OMISSÃO - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – APLICABILIDADE– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000996-57.2018.8.11.0037 (ID nº
38536468
- interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de )

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação n° 1000996-57.2018.8.11.0037, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença e majorou os honorários advocatícios em R$ 200,00 (cf. ID38135462 - fls. 02).

A embargante alega que o v. acórdão embargado foi omisso em relação à inaplicabilidade da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, fixada pelo julgador ao rejeitar os embargos de declaração interpostos contra a sentença, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, afastando a penalidade que lhe foi imposta (cf. ID 38536468).

Nas contrarrazões a que se referem o ID nº 41654993, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios, e, pela condenação da Seguradora/embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e VII, do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas,
acolho os aclaratórios apenas para sanar ao vício existente
, porquanto, a decisão não se pronunciou sobre a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, fixada pelo juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela embargante contra a r. sentença.

Não obstante, a argumentação deduzida pela embargante não tem consistência jurídica suficiente à modificação do quadro decisório.

A embargante pede o afastamento de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, alegando que a interposição dos aclaratórios não teve intuito protelatório.

Quando da interposição dos embargos de declaração perante o juízo de origem, constata-se que a embargante não indicou quaisquer dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC, valendo-se da via recursal apenas como subterfúgio para rediscutir decisão contrária aos seus interesses, o que, como se sabe, é absolutamente incabível.

Logo, como não foi apontado concretamente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015 que ensejasse à interposição dos embargos de declaração, sendo clara a intenção de rediscutir os fundamentos da decisão, tenho como acertada a conclusão do magistrado de que o manejo do recurso foi manifestamente protelatório, devendo, pois, ser mantida a multa fixada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal:

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA - MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO – REPETIÇÃO EXAUSTIVA DOS ARGUMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC / 2015 – APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeitam-se os Embargos Declaratórios que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento. Quando inegavelmente protelatórios por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/ 2015.(TJMT - Vice-Presidência - N.U 1030832-97.2017.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/03/2020 - Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECOBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALORIRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMAEQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE -ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE – ÔNUSSUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA PORINTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO– APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSODESPROVIDO.1. Os honorários advocatícios estabelecidosdentro do patamar razoável, não devem ser modificados.2.O não atendimento da totalidade da pretensão inicial nãoconfigura sucumbência recíproca e nem afasta acondenação, devendo a seguradora apelada responderintegralmente pelas custas e honorários advocatícios.3.
Ainterposição de recurso de Embargos de Declaração,com caráter meramente protelatório, enseja aaplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC N.U 0025258-81.2015.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 14/11/2018 - Publicado noDJE 22/11/2018).

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE CHEQUES - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E OS JUROS A PARTIR DA SUA APRESENTAÇÃO - MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio (AgInt no AREsp 925.712/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 01/06/2017)” O termo inicial da incidência da correção monetária é a data da emissão do cheque, e os juros de mora incide a partir da sua apresentação. A interposição de embargos de declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC.(TJMT - Vice-Presidência - RAC N.U 0058088-37.2014.8.11.0041 - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 05/06/2019 - Publicado no DJE 14/10/2019).

E quanto à interposição do presente recurso, não resta configurada a litigância de má-fé, já que a Seguradora/embargante apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma manifestamente protelatória, até mesmo a omissão foi comprovada.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, mantendo a multa do art. 1.026,§2º, do CPC, fixada pelo juízo de origem, mas sem que disso decorra qualquer efeito infringente, pelo que rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020